Tribunal: TJDFT
Processo: 0741984-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741984-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal apresentada por Richardson Bastos dos Santos (ID 64708828), de próprio punho, na qual requer a revisão geral da condenação imposta na Ação Penal no 0707278-52.2022.8.07.0007, transitada em julgado dia 23/02/2023, na qual foi condenado por roubo circunstanciado. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública informou tratar-se de repetição do pedido requerido na RevCrim 0741960-83.2024.8.07.0000, em trâmite nesta relatoria, aguardando parecer da Procuradoria de Justiça. Em parecer de ID 65872246, a d. Procuradoria oficiou pela rejeição da petição. De fato, em consulta à Revisão Criminal n. 0741960-83.2024.8.07.0000 verifico tratar-se de pleito com fundamento idêntico ao exposto nestes autos, de condenação sem fundamentação idônea. Assim, tendo em vista a repetição de irresignação contra a mesma decisão e com idênticos argumentos, a sua inadmissão é medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO a petição em exame e com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator